Tribunal: TJES
Processo: 5003067-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003067-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, em face do acórdão de ID 1934148, o qual negou provimento ao recurso nominado interposto, nos seguintes termos:

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

Sustenta a Embargante EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. (ID 1935256) que o v. acórdão apresenta obscuridade e omissão, vez que declarou suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC, sob o fundamento de que a Recorrente Renata Lima Ribeiro Zanotelli não pleiteou pela concessão de assistência judiciária gratuita, tendo, inclusive, efetuado o pagamento do preparo recursal.

No que concerne à Embargante RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI, sustenta, em suas razões (ID 1936597), que o v. acórdão apresenta contradição, no que concerne à condenação em honorários de sucumbência, aduzindo que se a parte requerida apresentou resistência à pretensão da autora, é quem deve ser responsabilizada pelo pagamento da verba em questão, considerando-se, ainda, vencedora do litígio em primeiro grau, o que justifica o pagamento a verba pela parte requerida. Ademais, aduz que a condenação foi fixada sobre o valor da causa, havendo contradição, pois deveria ser fixada sobre o valor da condenação, haja vista que a parte requerida foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização à Recorrente, em sede da sentença proferida pelo juízo de piso.

A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. apresentou contrarrazões (ID 2014054) aos embargos opostos pela Embargante RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI. Na oportunidade, afirma que a Embargante/Recorrente restou vencida em relação ao objeto do recurso inominado, razão pela qual a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é correta, inclusive na forma fixada (sobre o valor da causa), pois não houve condenação pecuniária no julgamento do Recurso Inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico que a alegação da Embargante EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. merece prosperar, não obstante não se trate de obscuridade ou omissão, e sim de erro material, o qual é passível de correção
ex officio
. Nesta toada, haja vista que a Embargada/Recorrente não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, estando devidamente comprovado o pagamento do preparo recursal (ID 1683340), impõe-se a reparação do acórdão.

Ademais, quanto às razões da Embargante RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI, destaco que,
não há que se falar em contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou pelo provimento do recurso inominado interposto.

Lado outro, em se tratando da alegada contradição quanto a fixação sobre o valor da causa, quando houve condenação da Embargada/Recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Embargante/Recorrente, na sentença proferida pelo juízo de piso, verifico que se trata, novamente, de erro material, pelo que o argumento merece acolhimento, e o acórdão deve ser reparado.

Portanto, onde se lê: “
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.”

Leia-se: “
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

DISPOSITIVO

Conheço ambos os Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos. Acolho os embargos opostos pela Embargante EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A., e dou parcial provimento aos embargos opostos pela embargante RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.